Tribunal: TJES
Processo: 5026685-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026685-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ADRIANO CORREA DE MELLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026685-55.2022.8.08.0012

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ressarcitória C/C indenizatória ajuizada por
ADRIANO CORRÊA DE MELLO
em face do
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à ré para o trecho Vitória x Ribeirão Preto, com conexão em Congonhas, com embarque previsto para o dia 30/10/2022. Contudo, o voo do segundo trecho (CGH x RAO) sofreu atraso, sendo informado que o aeroporto estava prestes a fechar e não havia voo para Ribeirão Preto naquele dia, somente no dia seguinte, razão pela qual, teve que retornar para Vitória, via de consequência, perdeu a consulta médica que havia previamente marcada no dia 31/10/2022 naquela Cidade (Ribeirão Preto).

Em contestação, (ID. 4871641) o requerido arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. E, no mérito, alega que não houve qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que não tinha responsabilidade em transportar o autor até o seu destino final. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4871646) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo procedente
os pedidos iniciais para condenar a ré ao reembolso do valor pago pelo autor de R$ 972,49, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação;
(b)
ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais e correção monetária a partir deste arbitramento, de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça deste Estado.

”

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4871648), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, vez que não é a responsável pela realização do voo de Congonhas X Ribeirão Preto. No mérito, aduz ausência de nexo causal, considerando que não houve comprovação entre sua conduta e os danos alegadamente sofridos pelo Autor, bem como sustenta a impossibilidade da condenação em danos morais, haja vista não ser razoável responsabilizar a Requerida por transtornos gerados em voos operados e comercializados por suas parceiras. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais ante a ausência de provas nesse sentido. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4871651), ocasião em que alega a ocorrência do dano moral e o arbitramento do
quantum
indenizatório em patamar adequado. Pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, a parte Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, na medida em que não é responsável pelo voo debatido nos autos, vez que este é operado por companhia aérea parceira, ou seja, diversa e não vinculada à Recorrente.

No entanto, depreende-se do documento de reserva das passagens aéreas acostados nos autos (ID. 4871471), que não há qualquer informação de que o trecho discutido nos autos, qual seja: Congonhas x Ribeirão Preto, é de responsabilidade de outra companhia aérea, vejamos:

Ou seja, diante da ausência de informação de que o voo seria realizado por outra empresa, verifico que a cia aérea recorrente integra a cadeia de consumo, ao menos, como intermediária. Desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar. Nesse sentido entende a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Plataforma digital Uber.
Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo.
Agressões física e verbal praticadas pelo motorista contra os autores. Relato de testemunha ocular, ouvida nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, corrobora as alegações dos requerentes. Dano moral configurado. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Verba honorária mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1123753-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022
) - GRIFO NOSSO

AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes – prestação de serviços – Uber – plataforma de serviço de transporte de passageiros –
alegação de ilegitimidade passiva, pois não se trata de prestação de serviços, mas sim de uma plataforma digital que apenas aproxima motoristas e usuários – preliminar afastada
– relação de consumo inequívoca – prestação de serviços de transporte ao destinatário final – alegação de que cabe ao banco que cobrou os valores em duplicidade responder pelos supostos danos – impossibilidade – responsabilidade solidária na cadeia de consumo – art. 7º, p. único, CDC - termos de uso de serviço que preveem e exclusão da responsabilidade – cláusula nula de pleno direito, conforme art. 51, incisos I, III e IV do CDC por violação à boa-fé objetiva – autora que provou a utilização do serviço, a cobrança direta pelo motorista e o pagamento por meio de débito – cobrança posterior realizada pela plataforma por meio de cartão de crédito, por duas vezes – restituição dessas duas cobranças indevidas que é de rigor, em dobro – precedentes – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 2.000,00 na sentença – pedido de majoração formulado pela autora em apelo – possibilidade – indenização majorada para R$ 5.000,00 com os consectários previstos na sentença – pedido de majoração dos honorários de sucumbência – impossibilidade - fixação conforme critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC – contudo cabe a majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC – majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença parcialmente reformada – recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-97.2021.8.26.0229; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) - GRIFO NOSSO

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Sendo este, inclusive, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça

“Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018.”

Assim sendo, REJEITO a preliminar suscitada. Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

No tocante aos danos materiais, coaduno com o juízo de piso no que segue:

Destarte, à míngua de qualquer comprovação de excludente de responsabilidade pela ré, evidente a responsabilidade dela pelos danos morais suportados pelo autor, inclusive, porque denota dos autos provas de que o autor iria realizar uma consulta médica às 08 horas do dia 31/10/2022, conforme id. 20278267, e, devido a interrupção na chegada ao destino final, perdeu o compromisso previamente agendado.

Dessa maneira, tenho que, apesar de os danos imateriais
in casu
prescindirem de comprovação, o consumidor, pelas provas dos autos, evidencia o prejuízo que supera o mero aborrecimento, consubstanciado na perda da consulta marcada, sendo exclusivamente este o motivo para o deslocamento do autor até aquela cidade, razão pela qual, não tem dúvida este Juízo de que a situação narrada na inicial foi além do normal e causou mais do que simples aborrecimentos à parte autora que viu as condições contratadas não cumpridas pela demandada.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurada a falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais. Assim, ainda que entenda que o caso em espécie refoge à normalidade dada situação vivenciada pela autora, que de fato perdeu consulta médica, comprovadamente agendada (ID. 4871467), em virtude da falha da prestação de serviços, acredito que o quantum outrora arbitrado está acima dos padrões em situações semelhantes motivo pelo qual entendo pela minoração do
quantum
para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Voto pela manutenção integral do julgado no caso.

Na fixação dos danos morais, observo, sempre, a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e a culpabilidade das condutas praticadas. No caso em comento, não estamos diante do consumidor hipossuficiente economicamente; o dano for a grave, eis que o objetivo da viagem restara perdido; e, ainda, a gravidade da conduta, eis que a recorrente busca transferir a responsabilidade para outra empresa no qual o autor não tinha qualquer relação jurídica contratual, considerando que o bilhete for a adquirido diretamente com a recorrente.

Dito isso, o valor, diante dos referidos parâmetros excepcionais, restara proporcional e adequado ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.